Tribunal: TJPA
Processo: 0810889-26.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810889-26.2023.8.14.0028

APELANTE: MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CONFISSÃO DO RÉU. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 meses de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, em razão de conduzir veículo automotor sob influência de álcool, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, a justificar a absolvição do réu, ou se restam comprovadas a autoria e a materialidade do crime de embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada pelo teste de etilômetro, que aponta concentração de 1,32 mg de álcool por litro de ar alveolar, além de documentos oficiais constantes dos autos.

4.

A autoria é demonstrada por depoimento testemunhal policial coerente e prestado sob contraditório, descrevendo condução anormal do veículo e sinais evidentes de embriaguez.

5.

A confissão do réu quanto à ingestão de bebida alcoólica reforça a consistência do acervo probatório.

6.

A prova testemunhal de agentes públicos possui valor probante quando harmônica com os demais elementos dos autos.

7.

O conjunto probatório é robusto e converge para a comprovação do delito, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

8.

A jurisprudência admite a comprovação da embriaguez por múltiplos meios de prova, não se restringindo ao exame de alcoolemia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração do crime do art. 306 do CTB admite comprovação por diversos meios de prova idôneos. 2. O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos, é apto a fundamentar condenação. 3. A existência de prova robusta da materialidade e autoria afasta a absolvição por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0000863-86.2019.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0810889-26.2023.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RECORRENTE: MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS

DEFESA: CARLOS ACIOLI CARVALHO OLIVEIRA – OAB/PA 23.545

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou a prática do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multas, a ser cumprida em regime aberto (ID 29048152).

Segundo a denúncia (ID 29048128), recebida em 04.09.2023 (decisão ID 29048129), narram os autos que por volta das 22h30min, do dia 16 de julho de 2023, na Rodovia Transamazônica, o denunciado Manoel Messias Pereira dos Santos conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância alcoólica.

Extrai-se dos autos que, na referida data supracitada, os Policiais Militares estavam realizando policiamento ostensivo na Rodovia Transamazônica, quando avistaram o denunciado conduzindo uma caminhonete modelo Ranger, de cor prata e placa “OVB-2288”, atravessando o canteiro central da via.

Com isso, os policiais abordaram o denunciado e prontamente constataram que ele possuía sinal de embriaguez, a saber, hálito com odor etílico. Dessa maneira, Manoel Messias confessou ter ingerido bebida alcoólica e ele foi submetido ao teste do etilômetro, que acusou 1,32 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória.

Em suas razões recursais (ID 29445423), a defesa requer sua absolvição, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do CPP.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 33688917), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que a decisão objurgada se coaduna perfeitamente ao conjunto probatório produzido, estando autoria e materialidade devidamente comprovada. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 34761498) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

II.

MÉRITO

A defesa requer a absolvição da apelante, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do CPP.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovados através dos depoimentos das testemunhas, bem como, através do Boletim de Ocorrência, Termo de Fiança (ID 29048117), Relatório de IPL (ID 29048121), Teste de Alcoolemia (ID 29048115) que constatou a presença de 1,32ml/g de álcool.

A testemunha JOEL RODRIGUES SIQUEIRA, policial militar, narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “passou pelo acusado quando o avistou tentando subir à calçada, tendo até imaginado que se tratava de alguém passando mal, porém, ao se aproximar, constatou que ele estava sem condições de dirigir o veículo por estar bastante embriagado. Declarou que o réu estava tão bêbado que tentava subir na calçada de uma esquina. Disse que foi encontrado um copo com whisky dentro do veículo do acusado, a qual era uma caminhonete de cor prata. Questionado se havia mais alguém com o acusado, esclareceu que tinha um rapaz, mas que ele já estava fora do veículo no momento da abordagem e o acusado, nessa ocasião, o réu dirigia o carro na tentativa de subir a calçada, mas não conseguiu porque ela era alta e em decorrência dessa situação, achou estranho e motivou sua abordagem.”

A testemunha ROSEMBERG RODRIGO SOARES CORDEIRO, policial militar, narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “não se recorda dos fatos narrados nos autos. Reconheceu, no entanto, a assinatura aposta. Quando questionado se já havia trabalhado com o Policial Militar JOEL RODRIGUES SIQUEIRA na apreensão de pessoas envolvidas na direção de veículo automotor sob influência de álcool, respondeu positivamente e que isso ocorreu há uns dois anos. Disse que em relação aos fatos narrados nos autos não se recordava, pois no decorrer do tempo fica difícil de recordar. Questionado se reconhecia o acusado, declarou se recordar de ter realizado alguma ocorrência com ele, mas não soube descrever do que se tratava.”

Desta feita, o conjunto probatório formado no processo é robusto e harmônico. Os depoimentos, analisados em conjunto, convergem de modo indiscutível para a comprovação do delito pelo apelante.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à especial relevância probatória dos depoimentos prestados por agentes públicos em crimes de trânsito, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos dos autos. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 303, CAPUT E ART. 306 DA LEI Nº 9.503/1997. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS, RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU. ACUSADO QUE APRESENTAVA SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO DO RÉU, EM JUÍZO, DE QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DO FATO. PROVA SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova.

2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, mostra-se apta a embasar a condenação, principalmente quando corroborada com a palavra da vítima e a própria confissão do acusado de que ingeriu bebida alcoólica antes do fato, sem comprovar sua baixa de glicemia nos autos.

3. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000863-86.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/04/2023)

Assim, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026